Tribunal: TJDFT
Processo: 0716689-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. SÚMULA 435 DO STJ. BAIXA DO CNPJ NAS RECEITAS FEDERAL E DISTRITAL. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. O art. 135, III, do Código Tributário Nacional – CTN dispõe que os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado “são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”.
2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 630, firmou a seguinte tese: “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente".
3. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar em seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, o que legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (Súmula 435 do STJ).
4. A presunção estabelecida pela Súmula 435 do STJ é relativa e, portanto, pode ser elidida por prova da sociedade executada ou do sócio no sentido de que o encerramento das atividades empresariais se deu de forma regular.
5. A baixa da empresa na Junta Comercial e na Receita Federal são apenas etapas do encerramento de sua existência. Não presta, por si só, para elidir a presunção de irregularidade da dissolução prevista pela Súmula 435. Precedentes do STJ.
6. Como o cancelamento da inscrição da sociedade empresária nas Receitas Federal e Distrital não tem aptidão para afastar a presunção de dissolução irregular da empresa, a decisão agravada deve ser cassada.
7. Necessário o retorno dos autos à origem para que, após ouvidos a sociedade executada e o sócio a quem se pretende redirecionar a execução fiscal, o juízo analise se houve a efetiva irregularidade da dissolução da pessoa jurídica.
8. Recurso provido. Decisão cassada.